Tribunal: TJMT
Processo: 1022433-60.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022433-60.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIELI DOS SANTOS BELEM - CPF: 069.487.261-00 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS OU MUDANÇA DE TESE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de boleto de telefonia em nome próprio como comprovante de residência, faz-se necessária a devida comprovação
de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, por se tratar de serviço essencial.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal. Não havendo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, condenando ainda ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários, com o argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes ante a juntada de áudio de contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto:

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC;

b) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto da parte reclamada, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC c.c. o art. 31 da Lei 9.099/95, para CONDENAR aquela (parte autora) ao pagamento do débito originário, no valor de R$ 153,59 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto; e

c) CONDENO a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 9% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Esta sentença

fica sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, nos termos do que preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que as provas juntadas em contestação são estritamente unilaterais, ou seja, produzidas pelo próprio sistema da empresa Recorrida, inábeis a comprovar a legitimidade do débito.

Afirma que desconhece a dívida, uma vez que não contratou os serviços mencionados, muito menos concorreu para com sua participação, restando prejudicado ao ser inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas, honorários advocatícios e pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a parte promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a parte promovida.

Para comprovar suas alegações junta extrato de negativação e comprovante de endereço (boleto de telefonia) em nome próprio, entretanto, não foi informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora a promovente se serve para abastecimento de energia elétrica.

Sabe-se que o serviço prestado pela promovida é essencial, posto que todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica, não bastando a parte promovente afirmar na inicial que não contratou os serviços sem, no entanto, deixar de informar nos autos qual unidade consumidora está instalada no local em que reside. Isto porque, a empresa promovida é a única fornecedora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, de modo que não há dúvidas de que a consumidora de alguma forma usufrui dos serviços, seja direta ou indiretamente.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e histórico de contas por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

Isto porque, cabia à promovente informar nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, o que não ocorreu no presente caso.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Com efeito, apesar de a promovente não ter comprovado sobre qual unidade consumidora se serve, vejo que não restou caracterizada a mudança de tese ou alteração da verdade dos fatos, inexistindo pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação em litigância de má-fé e suas consequências, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022